Tribunal: TJMT
Processo: 1032182-30.2023.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032182-30.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ODILON SOARES DOS SANTOS - CPF: 318.337.301-78 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação, em razão de o valor executado ser inferior ao de alçada (50 ORTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC, que requer a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe que o agravante, ao interpor agravo interno, apresente argumentos específicos e direcionados aos fundamentos da decisão monocrática agravada, conforme determina o art. 1.021, § 1º, do CPC.

4. A reprodução, no agravo interno, das mesmas razões apresentadas na apelação, sem impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida, configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. Em precedente similar, o Tribunal já decidiu que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso, por violação ao ônus da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
contra decisão monocrática que não conheceu o Recurso de Apelação, pois o valor executado era inferior ao valor de alçada.

O apelante sustenta a autonomia do ente federativo para a fixação do valor mínimo, que considera suficiente para o ajuizamento das execuções fiscais, de acordo com a realidade local, enfatizando que no julgamento do Tema 1184, a Suprema Corte não estabeleceu
valor específico, apto a caracterizar o “baixo valor”.

Alega que a autonomia
tributária do Município foi exercida por meio da Lei Complementar n. 493, que alterou o Código Tributário Municipal, para definir, em seu art. 283, §4º, que o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal é de 2 UFP-MT, que atualmente corresponde a R$ 478,56 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), de modo que a demanda executiva não pode ser considerada de baixo valor.

Pondera que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido pelo CNJ como parâmetro de “baixo valor”, foge da realidade do Município, de forma que deve prevalecer a norma de interesse local, que leva em conta as particularidades e características do Município.

Assevera que o Tema 1184/STF não se aplica às ações iniciadas antes de seu julgamento, enfatizando a necessidade de observância da temporalidade na aplicação das normas processuais.

Tece considerações acerca do dano ao erário, caso mantida a sentença recorrida, visto que acaba por tolher o direto do município de realizar a cobrança do crédito tributário, causando dano à coletividade.

Por estas razões requer a reconsideração da decisão agravada, para que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto, visto que o valor executado é menor que o de alçada (50 ORTN).

É cediço que, nos termos do artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil:
“Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão monocrática.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

“Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada”
(in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

O Município agravante interpôs agravo interno, contudo, não trouxe nenhum argumento apto a desconstituir o entendimento exposto na decisão recorrida, tendo apenas reproduzido as mesmas argumentações expendidas no recurso de apelação.

Assim, verifica-se a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.021, §1º, do CPC/2015.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. VIOLAÇÃO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da decisão, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame. 2. Nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. 3. Recurso não conhecido.”
(N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso,

por ausência da dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024